Tribunal: TJBA
Processo: 8045532-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045532-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELO MARIO BALTHAZAR DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA COSTA AZEVEDO RAMOS, LUCAS ALBIANI ALVES COSTA

AGRAVADO: MARCIANA CORTES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO, TIAGO CORREIA SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE MÁ-FÉ OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL DELIBERADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SUBSIDIARIEDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, do passaporte, dos cartões de crédito e outras restrições correlatas em cumprimento de sentença. Os agravantes alegam existir ocultação patrimonial e resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, sustentando que tais medidas seriam necessárias diante do insucesso das tentativas de localização de bens. A decisão agravada, contudo, entendeu inexistirem elementos concretos de má-fé, ocultação deliberada de patrimônio ou resistência dolosa. Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, que invocam violação aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, ausência de esgotamento dos meios típicos e necessidade de aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.137/STJ.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a imposição de medidas coercitivas atípicas, notadamente quanto à existência de indícios mínimos de ocultação patrimonial, de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e do esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que medidas atípicas do art. 139, IV, do CPC somente se justificam quando demonstradas sua adequação, necessidade, proporcionalidade e caráter subsidiário, além de indícios mínimos de que o devedor ocultou patrimônio ou adotou conduta contraditória em prejuízo da efetividade da execução.
4. No caso, embora a dívida se arraste por longo período e tenha havido insucesso em tentativas de localização de bens, não há nos autos elementos concretos que indiquem ocultação patrimonial ou resistência dolosa ao cumprimento da obrigação.
5. Tampouco restou evidenciado o esgotamento das medidas típicas de pesquisa patrimonial, tais como a utilização reiterada e atualizada de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD, ARISP e demais ferramentas existentes.
6. Diante da ausência de demonstração dos requisitos necessários e considerando o caráter excepcional das medidas pretendidas, não se revela adequada, neste momento processual, a imposição das restrições postuladas.

IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8045532-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
ANGELO MARIO BALTHAZAR DA SILVEIRA
e
MARIA TEREZA CARVALHO BALTHAZAR DA SILVEIRA
e como Agravados,
MARCIANA CORTES DE SOUZA, JOSE CARLOS RIBEIRO DE SOUSA e ALEX JUAREZ TEIXEIRA D OLIVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora